Tribunal: TJMT
Processo: 1006685-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1006685-91.2021.8.11.0000
IMPETRANTE LUCIANO DA CONCEIÇÃO SILVA JÚNIOR
IMPETRADO MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT
Vistos...
Por intermédio do petitório de ID 85455997 e ss., o impetrante formula Pedido de Reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência reclamada e o subsidia com uma cópia de suposto contrato de alienação fiduciária firmado com a empresa BV Financeira para aquisição do veículo Chevrolet S-10 CD Colina 4x2 2.8 Diesel, cor prata e placa NIA-5091, cujo perdimento restou decretado na sentença proferida nos autos da ação penal n.o 0000538-04.2018.8.11.0087.
Alegando que tal documento comprova a propriedade do bem e a sua condição de terceiro de boa-fé, insiste na concessão liminar do mandamus para afastar a pena de perdimento do veículo.
Contudo, como cediço, a concessão in limine do mandado de segurança, por si só, é medida de todo excepcionalíssima, e a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência constitui medida ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e da jurisprudência pátrias, sendo certo que aqueles que a consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado.
Isso porque, a própria liminar constitui-se em verdadeira ficção jurídica, incompatível com o rito célere conferido ao mandado de segurança, de modo que a almejada reconsideração mais tumultua a regular tramitação do procedimento do que beneficia o agente, afinal, a apreciação exauriente das causas de pedir aventadas na preambular do mandamus deve ser devidamente promovida pelo órgão fracionário competente, no momento oportuno.
Na hipótese em voga, este Relator já se pronunciou motivadamente, a tempo e modo, a respeito da inviabilidade de suspensão in limine do perdimento da caminhonete, não sendo demais salientar que o indeferimento da tutela de urgência não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que não se revela o caso dos autos.
Diante do exposto e não caracterizado o perigo da demora porque, nada obstante já exista registro de constrição judicial junto ao Departamento Estadual de Trânsito, a prova pré-constituída dá a entender que o impetrante segue na posse do bem, a demonstrar que não há prejuízo no aguardo do julgamento do mandado de segurança; INDEFIRO a instância por nova apreciação do pedido de concessão liminar do writ.
Tendo em vista que as informações já foram requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 84573470), aguarde-se o respectivo ofício do juízo a quo e, na sequência, oportunize-se a manifestação da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator